Tribunal: TJES
Processo: 0002128-89.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002128-89.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ROSSI DAS CHAGAS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002128-89.2022.8.08.0012

APELANTES: BRUNO ROSSI DAS CHAGAS, RODRIGO DOS SANTOS COUTO E MATHEUS PAULO MARTINS TARGA

Advogados do(a) APELANTE: BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A, LORENA PALCICH BULHOES - ES29071-A
Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A
Advogados do(a) APELANTE: EMANOEL JANEIRO - ES5179, NICOLE LIMA JANEIRO - ES21346-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por BRUNO ROSSI DAS CHAGAS, RODRIGO DOS SANTOS COUTO e MATHEUS PAULO MARTINS TARGA contra r. Sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES que os condenou por crimes previstos na Lei nº 10.826/03 (arts. 14 e 16), no Código Penal (art. 329) e na Lei nº 11.343/06 (art. 28). As defesas pleitearam, entre outros pontos, a nulidade das provas por violação à cadeia de custódia, nulidade dos depoimentos policiais, absolvições por insuficiência de provas e revisão da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve violação à cadeia de custódia das provas materiais que comprometa sua validade; (ii) examinar se há nulidade nos depoimentos prestados pelos policiais militares; (iii) analisar a suficiência das provas para sustentar as condenações pelo porte ilegal de arma de fogo e resistência; (iv) verificar a tipicidade material da conduta de posse de droga para consumo pessoal imputada ao réu Matheus; (v) apurar a regularidade na cumulação de penas de reclusão e detenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prévia manipulação das armas por policiais não configura, por si só, violação à cadeia de custódia, quando inexistem indícios de adulteração ou comprometimento da integridade da prova, estando documentado o fluxo dos objetos por meio de formulários e laudos periciais.

A ausência de prejuízo efetivo afasta a alegada nulidade dos depoimentos policiais, à luz do art. 563 do CPP, especialmente quando confirmados em juízo sob o crivo do contraditório.

A palavra dos agentes públicos, quando coerente e corroborada por outras provas, possui presunção de veracidade e idoneidade, sendo apta para fundamentar condenação, não havendo nulidade pela semelhança entre depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

A autoria e a materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de resistência estão comprovadas pelos depoimentos convergentes dos policiais e pelos laudos técnicos, além das confissões dos réus, sendo válidas e suficientes para manter as condenações.

A conduta do réu Matheus, embora configure posse de pequena quantidade de droga, revela-se atípica materialmente à luz do princípio da insignificância penal, reconhecido pelo STF no RE 635.659, não sendo cabível sua persecução criminal.

A cumulação de penas de reclusão (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e detenção (art. 329 do CP) é indevida, devendo ser fixadas de forma autônoma e compatível com os tipos penais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de violação substancial à cadeia de custódia não invalida a prova pericial, especialmente quando preservada a integridade e autenticidade dos objetos apreendidos.

A alegação de nulidade de depoimentos policiais exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente a semelhança entre declarações prestadas na fase inquisitorial.

Os depoimentos policiais colhidos em juízo, corroborados por provas materiais, são válidos e aptos a fundamentar condenação penal.

É atípica, por ausência de lesividade penal relevante, a conduta de posse de pequena quantidade de droga para consumo pessoal, quando desacompanhada de indícios de tráfico.

É indevida a cumulação de penas de reclusão e detenção, devendo ser fixadas separadamente conforme a natureza das sanções aplicadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 158-A, §§ 3º e 4º, 213, 386, III, e 563; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16, § 1º, IV; Lei nº 11.343/06, art. 28; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 07.07.2021; STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 849.007/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.09.2023; STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 25.06.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002128-89.2022.8.08.0012

APELANTES: BRUNO ROSSI DAS CHAGAS, RODRIGO DOS SANTOS COUTO E MATHEUS PAULO MARTINS TARGA

Advogados do(a) APELANTE: BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A, LORENA PALCICH BULHOES - ES29071-A
Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A
Advogados do(a) APELANTE: EMANOEL JANEIRO - ES5179, NICOLE LIMA JANEIRO - ES21346-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO – PRELIMINAR

NULIDADE DE PROVAS – VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A

defesa
de Bruno Rossi das Chagas

pretende
,
inicialmente
,

a
declaração de

nulidade
d
as provas
, sob o
argumento
de
violação da cadeia de custódia, ante
a
suposta contaminação dos objetos apreendidos, na medida em que
“o fato das armas terem chegado para perícia já manuseadas e testadas pelos policiais militares, fragiliza, na verdade, a própria pretensão acusatória, porquanto não permite identificar, com precisão, se lá haviam munições, se essas munições eram aptas a gerar perigo, se essas armas eram aptas a gerar perigo, e se as armas apreendidas no local dos fatos eram as mesmas apresentadas para fins de realização de exame pericial”.

I
mportante rememorar que a
cadeia de custódia da prova
material recebeu grande atenção na reforma de 2019 (“Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/19) e tem por objeto a
atribuição de critérios e parâmetros objetivos para a preservação e registro do caminho da prova, desde a sua coleta.

O esco
po
é
assegurar
que a prova valorada
seja
exatamente e integralmente aquela que foi colhida
(princípio da “mesmidade”)
, bem como para garantir a lisura e a validade das provas, maximizando-se o devido processo legal.

A definição legal é trazida no
caput
,
do art. 158-A, do Código de Processo Penal, pelo qual
“
c
onsidera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
,
e, embora o § 3º, do art. 158-A, do Código de Processo Penal, enfoque a cadeia de custódia apenas sobre os vestígios (“objeto ou material bruto”), a doutrina reforça que

tal mecanismo garantidor se aplica a todo e qualquer elemento probatório
1
.

Além dessas observações, relembro que a doutrina
2
e a jurisprudência vêm ponderando que eventual interferência na cadeia de custódia da prova
não implica, necessária e automaticamente,
em
sua imprestabilidade,
devendo ser sopesada pelo magistrado c
om todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 07/7/2021; HC 653.515/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 23/11/2021).

Com efeito, a relevância da cadeia de custódia reside em assegurar a máxima confiabilidade da prova (autenticidade e integridade) e permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mas não pode ser fundamento para protelar o prosseguimento do processo, nem para perquirir questões laterais, insignificantes e de pouca repercussão concreta sobre a higidez probatória.

Quanto ao prévio manuseio das armas pelos militares, antes de realizarem o procedimento de arrecadação, não pode ser considerado, por si só, como fundamento para reconhecimento da nulidade da prova, uma vez que a defesa não apresentou elementos concretos de adulteração dos vestígios ou de comprometimento da confiabilidade da prova.

Observo que o Auto de Apreensão de fl. 37 (Vol. 01, parte 01) e o documento de encaminhamento ao Departamento de Criminalística de fl. 46, devidamente descrevem as armas e munições apreendidas, além do “Formulário de Cadeia de Custódia”, com a descrição dos objetos e lacres, instruído com as respectivas fotos (fls. 48/53).

Ademais, no Laudo de Perícia da Arma de Fogo juntado às fls. 181/192 consta que o material foi recebido acondicionado no referido envelope lacrado, e, então, realizado o exame, constatando-se a eficiência positiva das armas e dos cartuchos, sendo em seguida novamente lacrado envelope.

Ressalto que, para o reconhecimento da materialidade delitiva do crime imputado ao apelante, basta o reconhecimento da eficiência positiva da arma apreendida em seu poder, o que não pode ser afastado pelo mero manuseio prévio e disparo realizado pelos militares.

Portanto, evidenciado que ocorreu o devido respeito às normas procedimentais para acondicionamento e transporte do material apreendido, bem como não demonstrado prejuízo à prova produzida, sem razão a defesa.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL

A defesa do apelante Bruno Rossi das Chagas também aduz preliminar de nulidade dos depoimentos dos militares, na medida em que os depoimentos inquisitoriais seriam idênticos, e, em juízo, foram lidos aos depoentes, influindo no teor de seus relatos, gerando prejuízos à defesa.

Além disso, alegam cerceamento de defesa porque foram indeferidas perguntas feitas pela defesa à testemunha, bem como induzidas as declarações do réu.

Em primeiro plano, a tese de nulidade dos depoimentos dos policiais militares,
colhidos na esfera policial,
por alegada padronização ou ausência de imparcialidade, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme reconhecido no AgRg no HC 849.007/MG,
no sentido de que
“
o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Nesse viés, não se vislumbra o efetivo prejuízo suportado pela defesa em razão da suposta nulidade pelo fato de que, no auto de prisão em flagrante, os
depoimentos
dos policiais
militares
são
idênticos,
pois, conforme destacado pela Corte local, os policias foram ouvidos na audiência de instrução, oportunidade em que a defesa pôde formular as perguntas que julgou pertinentes, em atenção ao contraditório e à ampla defesa”.

Ademais, conforme pacífica jurisprudência do STJ
“eventuais nulidades ocorridas no inquérito policial, dada a natureza inquisitiva do procedimento policial, não se comunicam com a ação penal dela subsequente, motivo pelo qual a pretensão de nulidade ora arguida deve ser rejeitada
”

(AgRg no HC n. 849.007/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023)
.

Ora,
eventuais semelhanças ou identidade formal entre os relatos colhidos na fase inquisitorial não acarretam
inequívoca
nulidade
, especialmente quando tais testemunhos são reiterados em juízo e submetidos ao contraditório, como ocorreu no presente caso.

Ademais, e
ventual uniformidade nos relatos decorre da
elaboração, em conjunto pelos militares, do boletim de ocorrência, referente à descrição
coletiva
da dinâmica dos fatos,
não constituindo em
vício procedimental
do inquérito
.

Portanto, ausente qualquer prejuízo efetivo, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
,
previsto no
art. 563, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que impede a anulação dos atos processuais com base em mera presunção de irregularidade.

Importante lembrar que
o
inquérito policial possui natureza meramente informativa
, de modo que
vícios eventualmente ocorridos nessa fase não se comunicam automaticamente à ação penal subsequente
.

Desta
r
te
, ainda que
na hipótese dos autos
se considerasse haver vício nos depoimentos prestados no auto de prisão em flagrante, tal falha teria sido superada pela
regular produção probatória em juízo
— conforme consta nos autos, os policiais militares foram ouvidos em audiência, com a presença da defesa, que teve ampla oportunidade de confrontar as declarações e formular perguntas, respeitando o rito previsto no art. 400 do CP
P
.

Por fim, é essencial destacar que os
depoimentos dos policiais militares foram corroborados por múltiplos elementos materiais nos autos
, como o
auto de apreensão das armas (fl. 37)
, os
laudos de balística (fls. 180/192)
, o
boletim de ocorrência (fls. 09/15)
e as
declarações parciais dos próprios acusados
,
como o reconhecimento por Matheus de que portava droga e arma.
Inclusive, o réu Bruno também confessou que portava arma de fogo.

Destaque-se que e
ssa
congruência probatória confere validade e robustez às provas testemunhais
dos agentes públicos.
Inclusive, como
bem ressalta
o decreto sentencial
, tais provas foram formadas sob o crivo do contraditório e compõem um conjunto harmônico, idôneo e suficiente para embasar a condenação.

Assim, a tentativa da defesa de Bruno de desqualificar o testemunho policial como prova isolada é infundada, contrariando não apenas os precedentes jurisprudenciais aplicáveis, mas também os fatos concretamente demonstrados no processo.

Na audiência de instrução, os depoimentos dos policiais foram
realizados com presença da defesa e do Ministério Público
, constando que os réus e seus advogados
tiveram oportunidade de inquirição direta
, conforme registro na sentença e nos autos (fls. 256/268).

A alegação de cerceamento de defesa em relação à testemunha
Anderson Ferreira
foi analisada e rejeitada, com base no
art. 213 do CPP
, por se tratar de tentativa de extrair opiniões pessoais da testemunha – vedadas pelo próprio ordenamento.

O julgador possui ampla discricionariedade na condução da audiência, e pode indeferir perguntas
impertinentes, repetitivas ou que induzam a juízo subjetivo
, sem que isso configure cerceamento de defesa. Ademais, não se comprovou
nenhum prejuízo efetivo
à atuação da defesa

Assim, o indeferimento de perguntas subjetivas não configura cerceamento, tampouco invalida o depoimento.

Portanto, n
ão há vício jurídico que invalide os depoimentos dos policiais militares prestados nos autos.

Desse modo,
rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
recursos de
Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

BRUNO ROSSI DAS CHAGAS, RODRIGO DOS SANTOS COUTO E MATHEUS PAULO MARTINS TARGA

em face da r. Sentença (
ID
37946868
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
2
ª Vara Criminal d
e Cariacica
/ES
,
por meio da qua
l

fora
m assim
condenad
o
s:

(i) BRUNO ROSSI DAS CHAGAS e RODRIGO DOS SANTOS COUTO: pela prática dos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, e no art. 329, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa;

(ii) MATHEUS PAULO MARTINS TARGA: pela prática dos crimes previstos no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e art. 28, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, além da prestação de serviços à comunidade por 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias..

Em suas razões recursais (ID 10016166), a defesa de BRUNO aduz, preliminarmente: (a) a nulidade das provas, por quebra da cadeia de custódia, alegando que policiais militares testaram, montaram e desmontaram a arma antes de entregá-la à perícia; (b) nulidade dos depoimentos dos militares colhidos em sede policial; (c) cerceamento de defesa por indeferimento de perguntas em audiência; e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de resistência (art. 329, do Código Penal) para o crime de desobediência (art. 330, do Código Penal).

O apelante Rodrigo dos Santos Couto (ID 12853013) pretende sua absolvição, sustentando a ausência de materialidade quanto ao porte ilegal de arma e à prática de resistência. Subsidiariamente, requer a separação das penas de reclusão e detenção, alegando ilegalidade na cumulação.

Nas razões apresentadas por Matheus Paulo Martins Targa (ID 10404115) argumenta-se a insuficiência de provas da posse dos entorpecentes, pleiteando sua absolvição quanto ao delito do art. 28, da Lei nº 11.343/06. No que tange ao crime de porte de arma, aduz a ausência de demonstração do vínculo com os demais acusados e que seria para defesa pessoal, sem dolo específico.

Em contrarrazões (ID 12853015), o Ministério Público
r
equer
a rejeição das preliminares e, quanto ao mérito, pelo parcial provimento dos recursos, a fim de corrigir a cumulação das penas de reclusão e detenção
no tocante a Bruno e Rodrigo
, bem como para absolver Matheus Targa do delito do art. 28, da Lei nº 11.343/06, por atipicidade da conduta
.
No mesmo sentido, o Par
ecer
ministerial no
ID
12923595
.

A respeito dos fatos apurados, e
merge
da Denúncia que,
e
m
03 de abril de 2022
, por volta da
01h30
, no B
airro Itaquari, Cariacica/ES
, o denunciado
Bruno Rossi das Chagas
, em comunhão de desígnios com Rodrigo dos Santos Couto e Matheus Paulo Martins Targa,
portava
m
arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Segundo
destacado na inicial
, o grupo foi flagrado por policiais militares quando
escoltava
suposto
ponto de tráfico
, em área de intenso comércio ilícito de entorpecentes, sendo que
Bruno
, ao notar a aproximação policial,
empreendeu fuga e, ao perceber que estava sendo perseguido,

empunhou arma de fogo e apontou em direção à guarnição
, sendo imediatamente alvejado
e abordado.

Consta, também, que, concomitantemente, outra equipe se dirigiu em direção ao denunciado Rodrigo, o qual também evadiu-se a pé, iniciando perseguição, quando apontou a arma que portava para os militares, razão pela qual, repeliram a iminente agressão, sendo ele ferido e abordado.

Quanto ao denunciado Mateus, este não teve a oportunidade de tentar fugir, sendo imediatamente abordado, e com ele apreendido revólver municiado, 8 pinos de cocaína e R$520,00 (quinhentos e vinte reais).

D
evidamente processad
o
s
,
fora julgada parcialmente procedente a pretensão ministerial, absolvendo-se
os réus

quanto
ao crime de
associação para o tráfico, condenando-
os

quanto às imputações
da Lei de Armas, bem como
a
Bruno e Rodrigo pela resistência e
a
Mateus pela posse de drogas para consumo pessoal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

A respeito da
s
pretens
ões
de absolvição
quanto aos crimes da Lei de Armas
(art. 14 da Lei nº 10.826/03 para os réus Bruno e Rodrigo, e art. 16, § 1º, inciso IV da Lei nº 10.826/03 quanto ao réu Matheus)
,

considerando que, reconhecida a licitude das provas,
a

materialidade

está

comprovada especialmente pelo
Boletim Unificado nº 47420118,
Auto de Apreensão

(fls. 37/38 e 67)

e pelo
Laudo
Pericial (
fls.
181/192
da ação penal
), atestando a eficiência positiva
da
s

arma
s
e das
munições apreendidas
.

Em relação à
autoria
, restou igualmente comprovada, conforme se verifica nos depoimentos colhidos em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão dos recorrentes.

Os depoimentos prestados, p
or

três

dos
militares
que participaram da ocorrência, colhidos em juízo,
foram firmes, coerentes e convergentes
entre si, e apontaram diretamente
que os três réus
porta
va
m
armamento
em via pública
.

Ressalto que o
PM Natanael Almeida de Jesus
r
elatou que
receberam informações de que quatro ou cinco indivíduos portariam armas e comercializa
vam
entorpecentes.
A
o chegar ao local,
avist
ou
os três acusados juntos,
sendo que
Bruno e Rodrigo correram,
enquanto Mateus permaneceu no local,
“pois achava que iria passar desapercebido”
.

A respeito de
Matheus,
o militar
foi responsável por sua abordagem e
indicou que ele
permaneceu no interior do bar,
tendo p
ercebi
do
um volume em sua cintura
e, ao notar
que seria abordado, tentou disfarçar abraçando uma
menina
.
Assim, d
urante a revista, localiz
ou
uma arma em sua cintura e pequena quantidade de cocaína.

D
estacou que
“
os acusados estavam fazendo proteção ao tráfico de drogas pelo fato de que não é qualquer pessoa que fica armada em local de tráfico; que para estar armado em local de tráfico deve ter o consentimento de algum membro da facção daquela região”.

Corroborando tais relatos, o

PM
Anderson Soares Ferreira

declarou que
sua viatura parou ao lado de Rodrigo, momento em que ele começou a correr. Assim, passou a persegui-lo, tendo Rodrigo levado a mão à cintura e retirado um objeto, quando então revidou
a
ameaça com um disparo. Ao abordá-lo, identificou que o objeto era mesmo uma arma municiada.

Já o PMES Victor Betzel Araújo, disse que se recorda somente do acusado Bruno Rossi Chagas, pois a situação em que participou foi com o referido acusado. Segundo o citado policial,
com a chegada das viatura
s
,
o acusado Bruno desceu
a escadaria

do bar,
em posse de uma arma de fogo, e ao receber os comandos de abordagem, além de não obedecer, apontou o armamento para os policia
i
s, mais precisamente contra o depoente e que, para impedir a injusta agressão, o depoente efetuou três disparos que atingiram o acusado Bruno. Durante a revista pessoal, foi apreendid
a
em poder do réu uma arma de fogo, sendo uma pistola, calibre 380, devidamente municiada.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

O réu Rodrigo confessou que estava no local em posse de arma e de drogas, mas que não tinha relação com os outros acusados. Além disso, declarou que “
correu em direção aos policiais; que primeiramente passou andando pelos policiais; que um dos policiais olhou para o interrogando, momento em que o interrogando começou a correr”

Também o réu Bruno, em seu interrogatório judicial, confirmou que estava armado, pois onde mora é perigoso.

Entretanto, alegou que os militares chegaram atirando para o alto e a multidão começou a correr, por isso também correu, descendo a escada que fica ao lado do bar, negando ter tirado a arma para os policiais. Aduziu que quando viu os militares, levantou as mãos e se entregou, mesmo assim eles efetuaram disparos em sua direção.

Por fim, o réu Mateus também confessou que estava armado no “Bar do Verde”, para sua proteção, bem como alguns pinos de cocaína para consumo.

A prova dos autos, especialmente os
depoimentos prestados em juízo
,
os laudos periciais
e
os autos de apreensão
,
corroborado pela confissão dos réus quanto ao porte de arma,
demonstram de forma coerente, segura e suficiente
que
cada acusado portava individualmente
uma arma de fogo
e que
nenhum deles possuía autorização legal
para tanto,
sendo que a potencialidade lesiva de todas elas foi atestada por prova pericial.

Destarte, não há qualquer prova apta a afastar as evidências de autoria ou materialidade quanto aos crimes de porte de arma a que cada um dos apelantes fora condenado, merecendo ser mantidas suas condenações.

A respeito do crime de resistência,
a que foram condenados os apelantes Bruno e Rodrigo, destaca-se que
o
tipo penal exige, cumulativamente:
a) o
posição à execução de
ato legal
;
b)p
raticada
mediante violência ou ameaça
;
c) c
ontra agente público ou quem o auxilie;
d) c
om
dolo específico
de impedir ou dificultar o cumprimento do dever funcional.

Segundo a denúncia, os recorrentes
Bruno
e Rodrigo
, ao serem abordados por policiais militares durante diligência noturna, em bairro conhecido pelo tráfico, ainda que por equipe militar distinta, ambos teriam
apontado arma de fogo
na direção dos agentes,
opondo-se à abordagem policial
. Em decorrência disso, foram alvejados e dominados.

O relato do PM V
ictor Betzel Araújo
é
evidente no sentido de que Bruno resistiu à ordem de parada, eis que
“desceu em posse de uma arma de fogo, e ao receber os comandos de abordagem, apontou o armamento para os policias, mais precisamente contra o depoente; que para impedir a injusta agressão o depoente efetuou três disparos contra o acusado Bruno;
(...)
que a arma de fogo estava alimentada, municiada e carregada; que a munição que estava na câmara foi picotada, ou seja, o
acusado tentou efetuar o disparo, todavia não efetuou por conta da falha da munição; que a munição que estava na câmara é a munição que estava no cano da arma, isto é, a primeira munição de um possível disparo”.

Tal declaração não apenas demonstra a
oposição ao ato legal de abordagem
, como evidencia que Bruno
tentou acionar a arma de fogo contra os agentes
, o que se consubstancia em
ameaça grave à integridade física da equipe policial
. A tentativa de disparo, ainda que frustrada por falha técnica, configura
meio inequívoco de violência contra agente público
.

A conduta é substancialmente mais gravosa que a mera recusa,
desobediência
ou fuga, pois se qualifica como
resistência armada com tentativa de reação ofensiva
, situação que justifica plenamente o enquadramento no art. 329 do CP
.

Prosseguindo, a
s decla
ra
ções do PM Anderson Soares Ferreira também confirmam a resistência praticada por Rodrigo, na medida em que, após a viatura se aproximar e ele começar a correr, o militar o perseguiu e “
nesse momento o acusado Rodrigou levou a mão à cintura e retirou um objeto; que devido aquele movimento o depoente efetuou um disparo; que o acusado continuou, tendo o depoente efetuado outro disparo”.

Tal conduta revela
ato preparatório de saque de objeto
, potencialmente uma arma, no curso de
perseguição imediata após a ordem de parada
. O gesto de levar a mão à cintura em meio à fuga, em contexto de abordagem armada, representa
ameaça implícita e iminente à segurança dos policiais
, caracterizando
oposição ativa mediante gesto com potencial ofensivo
.

Mesmo que não tenha havido disparo ou contato físico direto, o movimento descrito em situação de flagrância é considerado, sob o ponto de vista funcional e jurisprudencial,
resistência com ameaça concreta
, especialmente quando provoca reação armada e risco à atuação legítima do agente.

Ambas as condutas – a de Bruno, com
tentativa de disparo
, e a de Rodrigo, com
gesto que induz risco iminente à integridade dos agentes durante perseguição
–
transcendem
à
resistência passiva
.

Diante do robusto conjunto probatório,
rejeita-se a tese de ausência de violência ou ameaça
. Ao contrário, ambas as condutas se enquadram de forma típica no artigo 329, do Código Penal. Assim,
incabível a desclassificação ou a absolvição quanto a tal crime.

No que tange
ao crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06
, imputado ao apelante
Matheus Paulo Martins Targa,
nos termos do pleito defensivo e da manifestação ministerial,
deverá ser absolvido.

Consta na denúncia que, em 03 de abril de 2022, Matheus foi abordado no interior de um bar localizado no Bairro Itaquari, Cariacica/ES, local conhecido pela incidência de tráfico de drogas e, no momento da abordagem, portava
seis pinos de cocaína
escondidos na cintura.

Na sentença condenou-se Matheus à pena de prestação de serviços à comunidade, por entender configurada a prática do delito do art. 28, da Lei de Drogas, com base no
auto de apreensão
, nos
depoimentos policiais
e na
ausência de justificativa lícita para a posse da substância entorpecente
.

Não há controvérsia quanto à
materialidade e autoria, c
ontudo, a tipicidade material da conduta deve ser analisada sob a ótica do princípio da insignificância penal, reconhecido na jurisprudência como aplicável ao art. 28 em situações de mínima ofensividade e ausência de risco social concreto.

Em recente evolução jurisprudencial,
o
Supremo Tribunal Federal, no RE 635.659 (tema 506), declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, com interpretação conforme à Constituição,
e

reconheceu a
atipicidade material
nos casos em que a
quantidade de droga é irrisória
, e
inexistem elementos que vinculem o portador a atividades de tráfico
, mesmo em localidade sensível.

Diante da
quantidade diminuta de droga
,
ausência de elementos de traficância
, e considerando o
posicionamento do Ministério Público em 2º grau
, impõe-se o reconhecimento da
atipicidade material da conduta
, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
devendo
tal
conduta
de Matheus
ser tratada como infração de natureza administrativa, sujeita apenas às sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e medidas educativas, sem qualquer repercussão criminal,
a qual deverá ser aplicada pelo Juizado Especial Criminal, em procedimento de natureza não penal.

Por fim, as defesas não se irresignam com as dosimetrias, à exceção do questionamento da defesa de Rodrigo quanto à cumulação das penas de reclusão e detenção.

De fato,
constatou-se a indevida
cumulação entre
a pena de
reclusão (art. 14) e
a de
detenção (art. 329)
, conforme reconhecido
pelo Ministério Público em contrarrazões e em parecer de 2º grau
, o que impõe
revisão técnica
da dosimetria.

Portanto, a pena do réu Rodrigo dos Santos Couto deve ser assim fixada: em
02 anos de reclusão pelo crime do
art. 14 da Lei 10.826/03
e em 02 (dois) meses de detenção p
elo art. 329 do CP,
além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, mantido o regime
inicial

aberto
.

Também quanto ao réu Bruno Rossi das Chagas operou-se o mesmo equívoco, de modo que fixo sua pena
em
02 anos de reclusão pelo crime do
art. 14 da Lei 10.826/03 e em 02 (dois) meses de detenção pelo art. 329 do CP, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, mantido o regime
inicial

aberto
.

Mantidos os demais termos da Sentença.

A
rrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
DOU-
LHES

PARCIAL
PROVIMENTO,
para:

a) absolver MATHEUS PAULO MARTINS TARGA quanto ao crime do art. 28, da Lei nº 11.343/2006,
nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

b) fixar a
pena do
s
apelante
s

BRUNO ROSSI DAS CHAGAS e RODRIGO DOS SANTOS COUTO
,
em 02 anos de reclusão pelo crime do art. 14, da Lei 10.826/03, e em 02 (dois) meses de detenção pelo art. 329, do CP, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, mantidos o regime inicial aberto
e
os demais termos da Sentença
.

É como voto.

1
LOPES JUNIOR, Aury.

Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

p. 657.

2
PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 547.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)